Tribunal: TCU
Processo: 035.101/2023-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação acerca de suposta irregularidade na participação de empresa em licitações custeadas com recursos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação formulada pela empresa Shalom Táxi Serviços de Agenciamento e Intermediação de Pagamento de Corridas de Táxi Ltda., dando conta de suposta irregularidade na participação da sociedade empresária Vip Service Club Locadora e Serviços Ltda. em licitações custeadas com recursos federais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da representação, com fulcro nos arts. 235 e 237, inciso VI, do Regimento Interno do TCU, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. dar ciência desta deliberação à empresa Vip Service Club Locadora e Serviços Ltda. e à autora da representação; e 9.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, III, do Regimento Interno do TCU.